Tribunal: TRF3
Processo: 0000382-10.2019.4.03.6304
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Órgão julgador: OUTROS PARTICIPANTES:
Órgão colegiado: § 1o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador.
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: realizada, colheu-se o depoimento pessoal do demandante e os relatos de três testemunhas, a primeira delas – Sr. Takao, que alegou conhecer o autor desde quando o mesmo fora trabalhar no Sítio Sakurai. A testemunha alegou que morava na cidade e ia aos finais de semana ou à noite no mencionado sítio, que era de propriedade de seu tio, e asseverou que no local o autor e sua família trabalhavam como parceiros. Aduz que a família trabalhava com “bicho da seda”, e que o autor possuía dois irmãos, “Nenê” e “Careca”, e que vendiamtoda a produçãopara a “Abratac”.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No 0000382-10.2019.4.03.6304
RELATOR: 16o Juiz Federal da TRU
AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: ISMAIR RODRIGUES
Advogado do(a) REU: MARIA ROSA DAGUANO FERRARIO DE LIMA - SP251836-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se, em suma, de pedido regional de uniformização regional suscitado contra acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, que entendeu pela não comprovação da qualidade de segurado rural em regime de economia familiar no período de 15.10.1966 a 31.12.1975 e 01.01.1977 a 15.11.1977, bem como da especialidade do labor na atividade de Motorista no período de 06/01/1981 a 16/11/1981, 02/12/1981 a 16/12/1985, e 01/11/1988 a 10/02/1989.
Alega, em suma, que a decisão recorrida vai de encontro à prolatada pela xxx Turma Recursal, que entendeu que não é necessária a apresentação de indício material do labor rural an

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No 0000382-10.2019.4.03.6304
RELATOR: 16o Juiz Federal da TRU
AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: ISMAIR RODRIGUES
Advogado do(a) REU: MARIA ROSA DAGUANO FERRARIO DE LIMA - SP251836-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se, em suma, de pedido regional de uniformização regional suscitado contra acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, que entendeu pela não comprovação da qualidade de segurado rural em regime de economia familiar no período de 15.10.1966 a 31.12.1975 e 01.01.1977 a 15.11.1977, bem como da especialidade do labor na atividade de Motorista no período de 06/01/1981 a 16/11/1981, 02/12/1981 a 16/12/1985, e 01/11/1988 a 10/02/1989.
Alega, em suma, que a decisão recorrida vai de encontro à prolatada pela xxx Turma Recursal, que entendeu que não é necessária a apresentação de indício material do labor rural ano a ano, além de que é possível a apresentação de documentos em nome de terceiro para formar indício material deste tipo de labor, corroborado por prova testemunhal.
No tocante à insalubridade, alega que a decisão atacada possui entendimento oposto ao da xxxx, que concluiu que as anotações em CTPS são suficientes para comprovar a nocividade do labor, quando vigente a insalubridade fícta, de forma a ser desnecessário a apresentação de laudos técnicos.

Após a interposição de agravo, o presente processo foi remetido a esta Turma de Uniformização.

É o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No 0000382-10.2019.4.03.6304
RELATOR: 16o Juiz Federal da TRU
AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: ISMAIR RODRIGUES
Advogado do(a) REU: MARIA ROSA DAGUANO FERRARIO DE LIMA - SP251836-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A lei de regência dos pedidos de uniformização dirigidos à Turma Regional de Uniformização exige que a parte postulante da uniformização de questão de direito material presente na lide demonstre de forma cabal que há divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais da mesma Região.
É o que reza o art. 14, § 1o, da Lei no 10.259/01,
verbis
:
Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.
§ 1o pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador.

Por sua vez, dispõe o art. 30, I, do Regimento Interno da TRU (editado pela Resolução CJF3R no 3, de 23.08.2016,
verbis
:
Art. 30 À Turma Regional de Uniformização – TRU compete processar e julgar:
I – o incidente de uniformização, quando apontada divergência, em questão de direito material, entre julgados de diferentes Turmas Recursais da 3a Região.

Inicialmente, verifico que o autor não trouxe a íntegra das decisões paradigmas, se limitando a transcrever parte do seu conteúdo em sua petição uniformizatória. Nem mesmo apresentou endereço eletrônico na internet – URL que pudesse ser consultada por meio eletrônico.
Assim, entendo que não cumpriu o determinado na
Resolução CJF3R No 3, DE 23 DE AGOSTO DE 2016, em seu art. 40, parágrafo 1o., verbis:
Art. 40. O pedido de uniformização nacional e o pedido de uniformização regional serão interpostos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de intimação do acórdão recorrido.
§1o
O pedido de uniformização deverá ser necessariamente instruído com a cópia do acórdão paradigma
, salvo se este tiver sido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, ou pela Turma Nacional de Uniformização, na sistemática dos representativos de controvérsia. §2o A parte contrária será intimada para, em igual prazo, oferecimento de contrarrazões.
Releve-se, outrossim, num juízo excessivamente diligente, que se poderia argumentar que tendo transcrito no corpo da petição o teor das decisões, seria viável o exame do agravo, porém tal questão já foi enfrentada pela TNU, que assim se manifestou no PEDILEF 200633007221034 DF:
“(...)
Nessa linha de entendimento, a mera transcrição do julgado paradigmano corpo do recurso, mesmo que na sua integralidade, ou ainda, a juntadade cópia da íntegra do paradigma, só tem validade quando acompanhada daindicação do repositório de jurisprudência ou fonte da qual foi extraído,de forma a conferir autenticidade ao texto reproduzido. Ônus da parte que não se transfere ao juiz(...).

Superada a prejudicial aventada, entendo que não há como dar provimeto ao agravo, pelas razões que passo a discorrer.

O incidente não foi admitido em decisão assim fundamentada:
Vistos, nos termos das Resoluções n. 586/2019 - CJF e 3/2016 - CJF3R. Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal, dirigido à Turma Regional de Uniformização, interposto pela parte autora contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo. Pugna, em apertada síntese, pela reforma do acórdão, a fim de seja reconhecida a atividade rural nos períodos controvertidos, sendo concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. É o breve relatório. Decido. O recurso não merece admissão. Nos termos do artigo 14 da Lei n. 10.259/2001, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei. Em complemento, dispõe o artigo 12 da Resolução n. 586/2019 - CJF ( Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização): Art. 12. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal endereçado à Turma Nacional de Uniformização será interposto perante a Turma Recursal ou Regional de origem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da intimação do acórdão recorrido. § 1o O recorrente deverá demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e: a) decisão proferida por turma recursal ou regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal; b) súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização. A função institucional das Turmas Nacional e Regional é, assim, uniformizar teses de direito material no microssistema do Juizado Especial Federal, sem retirar das instâncias ordinárias sua soberania na análise do conjunto fático-probatório. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PENDÊNCIA DE GRAVAME. DEMORA NA OUTORGA DE ESCRITURA. DANO MORAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A instância ordinária, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, e mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que o abalo sofrido pela parte autora, em razão da demora na liberação de gravame hipotecário e outorga de escritura, ultrapassou o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável. 2. Eventual reforma do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reapreciação de matéria probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1090126/SE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018) No caso concreto, pretende a parte recorrente rediscussão sobre a prova do exercício de atividade rural, a fim de comprovar a condição de segurado especial, o que enseja reexame do conjunto fático-probatório. Ora, a vedação ao reexame de prova não impede que se conheça de incidente de uniformização, cuja controvérsia centre-se na valoração do acervo, segundo os critérios jurídicos adotados pelas Cortes Superiores. Contudo, a divergência ventilada refere -se à aplicação em concreto da prova, estando-se, inegavelmente, diante de hipótese de reexame da prova, nos termos do quanto decidido no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 5000123-52.2015.4.04.7011, Relatora Juíza Federal CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE. A jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização é uníssona nesse sentido. Confira-se: “PREVIDENCIÁRIO. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL APRESENTADO, PONDERADO E REJEITADO. VALORAÇÃO DA FORÇA DA PROVA. ASPECTOS SUBJETIVOS DO JULGADO NÃO SUBMETIDOS À UNIFORMIZAÇÃO. (...) O papel uniformizador da TNU se dá pela indicação, por exemplo, de que a certidão de casamento pode ser admitida como início razoável de prova material, quando traz informações na qualificação dos noivos, que auxiliam na busca da verdade real no caso concreto dos autos. Mas não é papel da TNU dizer que essa ou aquela prova dos autos era suficiente ou não a caracterizar a verdade real, o que está dentro da valoração subjetiva pelo julgador, na busca de um juízo de convencimento pessoal, o que não se confunde com o papel uniformizador, mas antes de concreção do direito abstratamente posto. (...) Ademais, para conferir às provas apresentadas novo valor, necessário seria nos debruçarmos sobre os aspectos fáticos do caso para dizer se a ponderação se mostra adequada, o que equivale a reexaminar a matéria de fato da lide. Aqui incidiria a Súmula 42 da TNU (...)” (destacou-se) (PEDILEF 00139766120104014300, Rel. Juiz Federal Luiz Claudio Fores da Cunha, DOU 23/08/2013) Por conseguinte, impõe-se a aplicação do disposto na Súmula n. 42/TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”. Diante do exposto, com fulcro no artigo 14, V, “d”, da Resolução n. 586/2019 - CJF, não admito o pedido de uniformização. Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Vejamos os acórdãos recorridos e oss paradigmas, nas partes que interessam à solução do conflito:

LABOR RURAL – DECISÃO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL (decisão combatida)

“...Também improcede a pretensão de reconhecimento da atividade rural de 15/10/1966 até 31/12/1975.
A cópia da matrícula do imóvel, na qual consta a profissão de lavrador do genitor da parte autora, é datada de abril/1966, anterior ao período postulado
.
Já o certificado de dispensa do serviço militar, emitido no ano de 1972, encontra-se ilegível no campo pertinente à profissão declarada (evento 2, fls. 47/48), de modo que também não deve ser admitido como meio de prova do exercício de atividade rural em regime de economia familiar. Assim, quanto aos demais períodos, a parte autora não apresentou início de prova material contemporâneo ao período e a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário (Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça), como bem decidido pela sentença, que fica mantida por seus próprios fundamentos
: “Primeiramente, observo que a Certidão de Inteiro Teor de seu Nascimento, registrando qualificação de Antonio Rodrigues [genitor] como “Lavrador”, é extemporânea ao período pretendido ]15/10/1966 a 30/11/1977]. (...) Não foram apresentados contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, bloco de notas do produtor rural, notas fiscais de entrada de mercadorias ou outros documentos capazes de indicar o efetivo exercício do labor campesino alegado. Ainda que a Escritura Pública de Compra e Venda de lote de Terra “Gleba n. 7, do Núcleo Cruzeiro”, em favor de Antonio Rodrigues [genitor], do ano de 1966, indique vinculação do autor e sua família com o ambiente rural,
as testemunhas prestaram depoimentos imprecisos que não foram capazes de comprovar o labor rural alegado
.

DECISÃO PARADIGMA – (transcrito no corpo do pleito uniformizatório – Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região 0000527-26.2016.4.03.6319
No tocante à comprovação de tempo de serviço rural, aplicáveis os seguintes entendimentos pacificados na jurisprudência pátria: os documentos em nome do cônjuge e familiares servem de início de prova material; desnecessária a apresentação de documento para cada ano a ser comprovado; o rol de documentos é exemplificativo; o tamanho da propriedade e o exercício de atividade urbana pelo requerente ou seus familiares, não afastam, de plano, o alegado tempo rural, situação a ser verificada em cada caso concreto; o tempo de serviço do trabalhador rural, anterior à Lei 8.213/91, sem recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser considerado para concessãode benefícionoRGPS(Súmulas 06, 14, 24, 30, 41 e 46 da TNU)
No caso em tela, o autor apresentou início de prova material a fim de corroborar suas alegações (certidão emitida pelo Posto Fiscal de Lins indicando que o genitor do autor iniciou atividades como produtor rural em 29/08/1975 como parceiro no imóvel denominado Sítio Sakurai, e encerrou esse cadastro em 10/08/1981 (fl. 6); e inscrição de seu pai no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lins datada de 01/09/1975, com indicação de pagamento da taxa correspondente de 11/1976 a 12/1987 (fl. 7). Conforme mencionado no recurso interposto, mencionados documentos podem ser aceitos como início de prova material, tendo em vista o entendimento amplamente pacíficona jurisprudência pela admissibilidade de documentos emnome de terceiros que compõemogrupofamiliar.
Estes documentos, porém, necessitam ser respaldados por prova testemunhal idônea
. Em audiência de instrução e julgamento realizada, colheu-se o depoimento pessoal do demandante e os relatos de três testemunhas, a primeira delas – Sr. Takao, que alegou conhecer o autor desde quando o mesmo fora trabalhar no Sítio Sakurai. A testemunha alegou que morava na cidade e ia aos finais de semana ou à noite no mencionado sítio, que era de propriedade de seu tio, e asseverou que no local o autor e sua família trabalhavam como parceiros. Aduz que a família trabalhava com “bicho da seda”, e que o autor possuía dois irmãos, “Nenê” e “Careca”, e que vendiamtoda a produçãopara a “Abratac”.
Como se vê,
o conjunto documental foi devidamente corroborado por prova testemunhal satisfatória
, que deu conta do exercício da atividade rurícola da parte autora no período pleiteado. Verifica-se ainda que os depoentes mostraram-se seguros em suas versões, apresentando seus relatos de forma fidedigna e harmônica entre si, sem contradições dignas de nota ou incongruências capazes de infirmar a verossimilhança de suas alegações. Assim, num cotejo entre a prova oral e testemunhal produzida, restou devidamente comprovado o labor campesino da autora durante o períodovindicado, peloque procede oreconhecimentodolabor rurícola de 29/08/1975 a 10/08/1981.

De pronto já é possível verificar que a decisão apresentada como paradigma concluiu que havia suficiente indício material do labor, o que foi amplamente corroborado pela prova testemunhal. Já a decisão combatida alega que inexistia indício material de labor e prova testemunhal não foi capaz de corroborar as alegações autorais.
Logo, inexiste identidade fática entre os dois julgados, o que já atrai a incidência da Questão de Ordem n. 22 TNU.
No mais, seria necessária a revisitação do conjuto probatório para concluir, diferentemente da Turma Recursal de origem, que os documentos apresentados seriam suficientes para formar indício material do labor, o que é vedado pela Sumula 42 TNU.

No tocante à especialidade do labor temos:
ATIVIDADE INSALUBRE -– DECISÃO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL (decisão combatida)

“No caso dos autos, em relação aos períodos de 06/01/1981 a 16/11/1981 ( como motorista para a empresa Transportadora Raios do Sol Ltda., evento 2, fls. 28 e 39), de 02/12/1981 a 16/12/1985 (como motorista, para a empregadora Auto Ônibus Jundiaí S/A, evento 2, fls. 39) e de 01/11/1988 a 10/02/1989 (como motorista para a empregadora Planel Planel Constr. Eletr. Ltda.), a parte autora apresentou apenas a cópia da CTPS,
na qual consta a anotação do cargo de motorista, sem especificação do tipo de veículo conduzido, o que impede sua classificação como especial, por não haver prova de que conduziu caminhão de carga ou ônibus, como o exige a legislação (código 2.4.4 do Anexo do Decreto 53.831/64). O Código CBO constante da CTPS não faz prova do veículo conduzido, ante a ausência dessa informação nas classificações das profissões”

PARADIGMA : 0005623-04.2016.4.03.6325 – Terceira Turma Recursl do JEF – Seção Judiciária de São Paulo

Acontagemde tempode serviçodeve ser feita de acordocoma legislaçãovigente à época da prestaçãodoserviço. Assim, se exercida até 28/04/1995 bastava o enquadramento em uma das situações previstas nos Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979, resumindo-se a exposiçãoa agentes nocivos, dispensada apresentaçãode LaudoTécnico. Se exercida de 29/04/1995 a 05/03/1997, entre a publicaçãoda Lei no 9.032/1995 e a edição do Decreto no 2.172/1997, exige-se a demonstração das condições especiais que efetivamente pudessem prejudicar a saúde ou a integridade física, sendo suficiente a apresentação dos formulários SB-40 e DSS-8030S ou de outromeio idôneo de prova. Se exercida a partir de 06/03/1997, diante da edição do Decreto no 2.172 de 05/03/1997, as condições especiais devem ser demonstradas pela elaboração de laudo técnico ou do perfil profissiográfico previdenciário (PPP) elaborado com fundamento em laudo técnico, sendo dispensada a apresentação deste. Neste sentido é o entendimento do STJ ao qual me curvo: “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, até o advento da Lei 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, há necessidade de que a atividade tenha sido exercida com efetiva exposição a agentes nocivos, e a comprovação se dá por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situaçãomodificada coma Lei 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.” (AGARESP 201600100569, relator HERMANBENJAMIN,DJE27/05/2016). Quanto ao enquadramento por categoria profissional, para fins de reconhecimento de tempo especial, pode ser provado apenas pela anotaçãoda atividade emCTPS, sendopossível oreconhecimentoda especialidade até 28.04.1995. Desnecessária a contemporaneidade dos laudos e informações, tendo em vista que não havia qualquer impedimento para que o INSS exercesse, no tempo da prestação do serviço, as prerrogativas que lhe são inerentes e vistoriasse o local, conforme ensina a Professora Maria Helena Carreira AlvimRibeiro:

De pronto não é possível afirmar que ambas as decisões guardam simitude fática, eis que sequer é possível constar qual seria a atividade profissional da decisão paradigma, o que no caso possui importância ímpar, já que a insalubridade fícta somente era aplicável à Motorista de veículos pesados.
Logo, no caso sob análise não houve negativa de vigência das normas que reconhecia a insalubridade fícta, mas sim, de que a mera anotação de “motorista” contida na CTPS do autor, impossibilitava constatar, com a certeza necessária, que se tratava de motorista de ônibus ou de veículo pesado. E, para que fosse possível conhecer o incidente seria necessária uma nova avaliação ou até mesmo produção de novas provas, atraindo o caso a incidência da Súmula 42 TNU.
Ante todo o exposto,
voto por negar provimento ao agravo
nos termos da súmulas n. 42 e Questão de Ordem 22 C. TNU, e da fundamentação
supra
.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – INSALUBRIDADE LABOR MOTORISTA ANTERIOR À LEI 9.032/95 - NÃO APRESENTAÇÃO DA ÍNTEGRA DOS PARADIGMAS APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO E JURÍDICA - - REVISÃO DE PROVAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 42 E QUESTÃO DE ORDEM 22 TNU – - NEGADO PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Uniformização decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.